Tribunal: CARF
Processo: 10380.729991/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
IRPJ. CSLL. LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ART. 15 DA LEI No 9.249/95. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. DESNECESSIDADE. PRIMAZIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
Para fins de aplicação dos percentuais de presunção reduzidos de que trata o art. 15, § 1o, III, a, da Lei no 9.249/95, o requisito de organização sob a forma de sociedade empresária deve ser analisado sob a ótica da primazia da substância sobre a forma e da Teoria da Empresa adotada pelo Código Civil (art. 966). A ausência do registro formal na Junta Comercial, por si só, não descaracteriza a natureza empresarial, bastando que a pessoa jurídica, embora formalmente constituída como Sociedade Simples, demonstre inequivocamente, por meio da maneira de organização dos fatores de produção, que configura uma unidade econômica com substância de sociedade empresária1.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.729991/2018-70
ACÓRDÃO
1201-007.402 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLÍNICA DE ORIENTAÇÃO VACINO DIETÉTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
IRPJ. CSLL. LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. SOCIEDADE
EMPRESÁRIA. ART. 15 DA LEI No 9.249/95. REGISTRO NA JUNTA
COMERCIAL. DESNECESSIDADE. PRIMAZIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A
FORMA.
Para fins de aplicação dos percentuais de presunção reduzidos de que trata
o art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249/95, o requisito de organização sob a
forma de "sociedade empresária" deve ser analisado sob a ótica da
primazia da substância sobre a forma e da Teoria da Empresa adotada pelo
Código Civil (art. 966). A ausência do registro formal na Junta Comercial,
por si só, não descaracteriza a natureza empresarial, bastando que a
pessoa jurídica, embora formalmente constituída como "Sociedade
Simples", demonstre inequivocamente, por meio da maneira de
organização dos fatores de produção, que configura uma unidade
econômica com substância de sociedade empresária1.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Fl. 2075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.402 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729991/2018-70
2
Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio
Biancardi e Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento fiscal instaurado para verificar o cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), nos anos-calendário de 2014 e 2015.
A fiscalização constatou que o contribuinte, CLÍNICA DE ORIENTAÇÃO VACINO
DIETÉTICA LTDA, optante pelo regime de tributação do lucro presumido, apurou a base de cálculo
do IRPJ utilizando o percentual de 8% em 2014 e 2015. Para a CSLL, utilizou 32% nos três primeiros
trimestres de 2014 e 12% no quarto trimestre, e 12% no ano-calendário de 2015.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF), foram identificadas duas infrações:

1. Aplicação indevida dos percentuais de presunção reduzidos (8% para IRPJ e 12% para
CSLL):
A autoridade fiscal apontou que o contribuinte não cumpria os requisitos
cumulativos do art. 15, III, "a", da Lei no 9.249/95 8, para usufruir dos coeficientes reduzidos. O
TVF sustenta que o benefício exige que a prestadora de serviços (i) execute "serviços
hospitalares", (ii) seja organizada sob a forma de "sociedade empresária" e (iii) atenda às normas
da Anvisa.
o Quanto à natureza dos serviços: A fiscalização argumentou que os objetos sociais
do contribuinte – "Serviços de Vacinação e Imunização humana" e "Atendimento
em Pediatria em geral" – não se enquadram como "serviços hospitalares" na forma
prevista na lei.
o Quanto à forma societária: O TVF afirma que, nos anos fiscalizados (2014 e 2015), o
contribuinte estava organizado como "Sociedade Simples Pura", conforme registros
no Cartório de Ofício de Notas (14o e 15o Aditivos) A transformação para
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.402 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729991/2018-70
3
"Sociedade Empresária Limitada" somente ocorreu em 09/10/2017, após o período
da autuação.
Por não atender aos requisitos, a fiscalização concluiu que o contribuinte deveria
aplicar o percentual de 32% tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, conforme art. 15, 20 e art. 20
da Lei no 9.249/95.
2. Omissão de receitas no oferecimento à tributação:
A fiscalização detectou que, embora o contribuinte tenha escriturado corretamente
todas as receitas auferidas em 2014 e 2015 nos Livros Razão, deixou de oferecer à tributação a
parcela dessas receitas recebida por meio de por meio de cartões de crédito. O TVF descreve que
o contribuinte registrava o valor total das receitas de cartões de crédito a crédito na conta
"Vendas a Prazo" (no 41105.0002) e, em contrapartida, a débito na conta "Recebimentos Cartões"
(no 11301.0001).
Desta forma, procedeu-se ao lançamento de ofício das diferenças de IRPJ e CSLL
decorrentes de ambas as infrações, além de PIS e COFINS relativos às receitas omitidas.
A Impugnação
O contribuinte, devidamente cientificado, apresentou impugnação, contestando
unicamente a glosa referente aos percentuais de presunção.
Em sua defesa, o impugnante aduziu, em síntese:
1. Quanto à natureza dos serviços: Afirmou ser uma clínica médica prestadora de "serviços
hospitalares de imunização (vacinação)", enquadrados como "serviços de auxílio
diagnóstico e terapia e patologia clínica". Sustentou que sua atividade se enquadra na
exceção do art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249/95, e que atende a todas as exigências da
ANVISA, comprovado por alvará sanitário, citando as Soluções de Consulta Cosit no
181/2018 e 33/2018.
2. Quanto à forma societária (Sociedade Empresária): Argumentou que, embora
formalmente registrado como sociedade simples no período, sua organização e
funcionamento material (substância econômica) eram inquestionavelmente de sociedade
empresária. Para comprovar seu caráter empresarial de facto, destacou:
o A estrutura física (estabelecimento principal com 410 m2, frota de quatro veículos
para atendimento domiciliar);
o O volume de operações (cerca de 65.000 vacinas por ano no período, mais de
192.000 clientes cadastrados);
o A organização de mão de obra (emprego de cerca de 20 funcionários, incluindo
enfermeiros e técnicos).
o A natureza de seu contrato social, que previa elementos de sociedade empresária,
como a adoção da responsabilidade limitada, a presença de sócia não-médica
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.402 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729991/2018-70
4
("empresária") , divisão do capital em quotas, administração com pró-labore e
regras para distribuição de lucros.
o Invocou o art. 126 do CTN, defendendo que a substância econômica da atividade
deve prevalecer sobre a forma jurídica para fins tributários.
o Alegou que o registro na Junta Comercial em 2017 foi um "fato isolado" que apenas
formalizou uma condição de empresa que já detinha em 2014 e 2015, citando
jurisprudência do CARF.
O impugnante não se insurgiu contra a infração de omissão de receitas
(recebimentos via cartão de crédito), mencionando, quanto ao PIS e COFINS (que decorriam
apenas dessa infração 52), que "não se insurgiu e solicitou o pagamento parcelado".
O Acórdão Recorrido
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em São Paulo/SP,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A ementa do Acórdão no 108-032.821 consignou:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
Para fins de utilização do percentual de presunção de 8%, a ser aplicado sobre a
receita bruta auferida no período de apuração pela pessoa jurídica, com vistas à
determinação da base de cálculo do imposto, consideram-se serviços hospitalares
aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde, prestados pelos estabelecimentos
assistenciais de saúde que desenvolvem as atividades previstas nas atribuições 1 a
4 da RDC Anvisa no 50, de 2002.
Para fazer jus ao percentual de presunção referido, a prestadora dos serviços
deve, ainda, estar organizada, de fato e de direito, como sociedade empresária e
atender às normas da Anvisa.
Caso contrário, a receita bruta advinda da prestação dos serviços, ainda que
caracterizados como hospitalares, estará sujeita ao percentual de presunção de
32%.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015
LUCRO PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
Para fins de utilização do percentual de presunção de 12%, a ser aplicado sobre a
receita bruta auferida no período de apuração pela pessoa jurídica, com vistas à
determinação da base de cálculo da contribuição, consideram-se serviços
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.402 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729991/2018-70
5
hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais,
voltados diretamente à promoção da saúde, prestados pelos estabelecimentos
assistenciais de saúde que desenvolvem as atividades previstas nas atribuições 1 a
4 da RDC Anvisa no 50, de 2002.
Para fazer jus ao percentual de presunção referido, a prestadora dos serviços
deve, ainda, estar organizada, de fato e de direito, como sociedade empresária e
atender às normas da Anvisa.
Caso contrário, a receita bruta advinda da prestação dos serviços, ainda que
caracterizados como hospitalares, estará sujeita ao percentual de presunção de
32%.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Consolida-se administrativamente a matéria não expressamente impugnada,
operando-se em relação a ela a preclusão processual.
Em seu voto, a DRJ adotou os seguintes fundamentos:
1. Preclusão: A DRJ delimitou o escopo de sua análise. Informou que o lançamento de IRPJ e
CSLL abarcava duas infrações: (i) aplicação indevida dos coeficientes de presunção e (ii)
receitas escrituradas, mas não oferecidas à tributação (cartões de crédito). Os lançamentos
de PIS e COFINS decorriam apenas da segunda infração.
A DRJ constatou que o impugnante questionou apenas a matéria relativa aos
percentuais de presunção, não se insurgindo contra a acusação de omissão de receitas. Assim,
com base no art. 17 do Decreto no 70.235/72 71, declarou a preclusão processual sobre a matéria
não impugnada (omissão de receitas), restringindo seu julgamento à controvérsia dos percentuais.
2. Análise do Mérito (Percentuais): A DRJ analisou os requisitos do art. 15, § 1o, III, "a", da Lei
no 9.249/95 entendendo que um deles não se encontrava atendido.
o Natureza do Serviço: A DRJ acolheu o argumento do impugnante neste ponto.
Citando a IN RFB no 1.234/2012 e a RDC Anvisa no 50/2002, a DRJ verificou que a
atividade do contribuinte (CNAE 86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização
humana) está explicitamente prevista na "Atribuição 1" da referida RDC
("imunizações"). Concluiu, assim, que "as atividades de vacinação enquadram-se
como serviços hospitalares".
o Forma Societária: A DRJ, neste ponto, apoiando-se na Solução de Consulta Cosit no
36/2016, a DRJ afirmou que a lei exige que a organização como sociedade
empresária seja verificada "tanto de fato quanto de direito".
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.402 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729991/2018-70
6
Citando os arts. 967 e 982 do Código Civil, a DRJ ressaltou que a inscrição no
Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial) é "obrigatória" para a qualificação de
direito.
Como o próprio contribuinte admitiu e a fiscalização apontou, nos anos-calendário
de 2014 e 2015 o contribuinte estava formalmente organizado como "sociedade simples", só
vindo a alterar sua natureza para empresária em 09/10/2017.
Por não cumprir o requisito legal de direito (inscrição na Junta Comercial) durante o
período autuado, a DRJ concluiu que o impugnante não fazia jus aos percentuais reduzidos.
Dessa forma, a impugnação foi julgada improcedente, mantendo-se integralmente
o lançamento.
O Recurso Voluntário
Inconformado com a decisão da DRJ, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
alegando que o acórdão da DRJ incorreu em equívoco, destoando do entendimento do próprio
CARF.
Destaca que a decisão recorrida, embora tenha admitido que suas atividades de
vacinação se enquadram como "serviços hospitalares" e tenha reconhecido como "propícias" as
alegações de sua "qualificação material como sociedade empresária" , manteve a exigência fiscal
"prendendo-se unicamente ao argumento de que para a qualificação da Recorrente como
sociedade empresária seria obrigatória a sua inscrição na junta comercial".
O recorrente reitera e aprofunda os argumentos de sua impugnação, defendendo:
1. Adesão à "Teoria da Empresa" pelo Código Civil: Argumenta que o Código Civil de 2002
(art. 966) abandonou a "Teoria dos Atos de Comércio" e adotou a "Teoria da Empresa",
que identifica a sociedade empresária por seus aspectos econômicos e pela organização
dos fatores de produção.
2. Primazia da Substância sobre a Forma (Art. 126 do CTN): Sustenta que o aspecto
"puramente formal" (a ausência de registro na Junta Comercial) não pode definir o regime
tributário. Afirma ser "incontroverso" que o recorrente organizava seus fatores de
produção como uma sociedade empresária de facto. Cita o art. 126, III, do CTN, que
dispensa a regular constituição da pessoa jurídica para a capacidade tributária passiva,
bastando que ela "configure uma unidade econômica ou profissional". O relevante,
segundo o recorrente, é a "substância econômica da atividade desenvolvida".
3. Incoerência do Fisco (Municipal vs. Federal): Alega que o Fisco do Município de Fortaleza
reconhece sua natureza empresária para exigir o ISS sobre a receita bruta (valor mais
elevado), em vez do ISS fixo das sociedades profissionais. Argumenta ser uma "brutal
incoerência" a esfera federal negar essa mesma natureza apenas para exigir mais IRPJ e
CSL.
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.402 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729991/2018-70
7
4. Jurisprudência do CARF: O recorrente invoca o princípio da "primazia da
essência/realidade sobre a forma", que alega ser recorrentemente aplicado pelo CARF em
casos idênticos. Transcreve diversas ementas (Acórdãos nos 1401-005.652 116, 1401-
005.653 117, 1401-005.493 118, 1401-005.494 119, e 1201-003.409) que teriam firmado a
tese de que "A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si
só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes dos autos
demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica organizada".
Destaca, ainda, trecho de voto do Acórdão no 1402-001.982, no qual o relator
defende que a essência do negócio deve prevalecer sobre a forma, e que um "vício meramente
formal" (o registro como simples) não deveria justificar uma carga tributária maior.
Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e
extinguir o crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche aos demais requisitos de admissibilidade,
merecendo conhecimento.

2
DIREITO
A controvérsia meritória cinge-se a definir se a Recorrente, no período fiscalizado
(2014-2015), preenchia o requisito legal de estar "organizada sob a forma de sociedade
empresária", previsto no art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249, de 1995 (com redação dada pela Lei
no 11.727/2008), para fins de aplicação dos percentuais de presunção reduzidos de 8% (IRPJ) e
12% (CSLL) sobre as receitas de serviços hospitalares.
Defende-se que a análise deve privilegiar a realidade fática da organização
empresarial (primazia da realidade sobre a forma), em detrimento do mero registro formal dos
atos constitutivos.
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.402 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729991/2018-70
8
A decisão recorrida, proferida pela Delegacia Regional de Julgamento (DRJ), embora
tenha admitido que a atividade de vacinação humana exercida pela Recorrente se enquadra no
conceito de serviços hospitalares, conforme Atribuição 1 da RDC Anvisa no 50/2002, e reconhecido
serem "propícias as alegações expostas pelo contribuinte no que concerne a sua qualificação
material como sociedade empresária", negou o direito aos percentuais reduzidos. Vejamos
excertos do Acórdão Recorrido:

“24 Depreende-se do excerto acima que a redação conferida pela IN RFB no 1540,
de 2015, ao caput do art. 30 da IN RFB no 1.234, de 2012, atribui um caráter
objetivo ao conceito de “serviços hospitalares”. Consideram-se como tal os
serviços que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, previstas nas
atribuições 1 a 4 da Resolução RDC no 50, de 2002, da Anvisa, a qual dispõe sobre
o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação
de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. As 4 primeiras
atribuições (de um total de 8) são atribuições fim - constituem funções
diretamente ligadas à atenção e assistência à saúde; por essa razão, foram
utilizadas pela legislação tributária como suporte interpretativo ao conceito, algo
vago, de “serviços hospitalares” presente no art. 15 da Lei no 9.249, de 1995.
25 A Impugnante, nos termos de seu contrato social, possui como objeto a
prestação de serviços de vacinação e imunização humana, cadastrada no CNAE
86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana. A atividade exercida
consta explicitamente da atribuição 1 da RDC Anvisa no 50, de 2002:
ATRIBUIÇÃO 1: PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO ELETIVO DE PROMOÇÃO E
ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM REGIME AMBULATORIAL E DE HOSPITAL-DIA
ATIVIDADES:
1.1-Realizar ações individuais ou coletivas de prevenção à saúde tais como:
imunizações, primeiro atendimento, controle de doenças, visita domiciliar, coleta
de material para exame etc.;
(...) (grifou-se)
26 Nesse sentido, as atividades de vacinação enquadram-se como serviços
hospitalares, pois estão previstas na Atribuição 1 da Resolução RDC Anvisa no 50,
de 2002. Resta saber se a Impugnante cumpre a segunda condição posta no art.
15, § 1o, III, “a”, da Lei no 9.249, de 1995, qual seja estar organizada sob a forma
de sociedade empresária.”

Adicionalmente, corrobora a tese da Recorrente o fato, trazido no Recurso
Voluntário, de que o próprio Fisco do Município de Fortaleza já a enquadra na condição de
sociedade empresária para fins de tributação do Imposto Sobre Serviços (ISS). Conforme alegado,
a municipalidade exige o ISS com base na receita bruta, tratamento aplicável às sociedades
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.402 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729991/2018-70
9
empresárias, em detrimento do regime de tributação por valor fixo anual, aplicável às sociedades
uniprofissionais (ou "sociedades simples" em sentido lato).
Ora, tal consideração pelo fisco municipal reforça a natureza empresária da
sociedade em questão, como também explicita ser incoerente, que diferentes esferas da
administração tributária (municipal e federal) atribuam naturezas jurídicas distintas a uma mesma
entidade, com base nos mesmos fatos e para o mesmo período. Tal situação reforça a necessidade
de aplicação do princípio da primazia da realidade sobre a forma, reconhecendo-se a natureza
empresarial da Recorrente com base na maneira/forma de sua efetiva organização econômica,
independentemente da formalidade do registro, para todos os fins fiscais.
O único óbice apontado pelo Acórdão Recorrido foi de natureza formal, qual seja, a
constatação de que, no período, a Recorrente possuía seus atos constitutivos registrados no
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, e não na Junta Comercial, caracterizando-se,
formalmente, como "sociedade simples".
Com a devida vênia, o entendimento da instância “a quo” não deve prosperar. A
exigência legal de que a prestadora de serviços esteja "organizada sob a forma de sociedade
empresária" remete ao conceito material de empresário e sociedade empresária, conforme
delineado pelo Código Civil de 2002, que adotou a Teoria da Empresa.
O artigo 966 do referido diploma define como empresário quem "exerce
profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de
serviços". O elemento central, portanto, é a “organização” dos fatores de produção (capital,
trabalho, insumos, tecnologia) de forma profissional para a exploração de uma atividade
econômica.
O parágrafo único do mesmo artigo excetua, em regra, as profissões intelectuais,
mas ressalva a possibilidade de sua caracterização como empresária "se o exercício da profissão
constituir elemento de empresa", o que abrange diversas atividades na área da saúde que
demandam estrutura e organização complexas.
O registro dos atos constitutivos na Junta Comercial, previsto no art. 967 do Código
Civil, é requisito para a “regularidade” da sociedade empresária, mas não elemento constitutivo
de sua “natureza”. A ausência do registro não descaracteriza, por si só, a natureza empresarial da
atividade economicamente organizada.
Ademais, o próprio Código Tributário Nacional, em seu art. 126, III, estabelece que a
capacidade tributária passiva da pessoa jurídica independe "de estar a pessoa jurídica
regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional", o que
dá causa à equiparação a empresário para fins tributários. Tal dispositivo consagra a primazia da
realidade econômica para fins tributários.
Nesse sentido, a interpretação adotada pela Colenda Câmara Superior de Recursos
Fiscais no Acórdão no 9101-006.407, ao analisar caso análogo, mostra-se mais consentânea com o
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.402 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729991/2018-70
10
ordenamento jurídico, revertendo entendimento firmado em sentido contrário pelo Acórdão no
1201-005.083, no qual restei vencido por partilhar do posicionamento que ao fim e ao cabo
prevaleceu na Câmara Superior. Na CSRF, o Contribuinte restou vencedor por unanimidade de
votos, sendo os fundamentos do relator partilhados pela maioria, excetuando-se a Conselheira
Edeli que acompanhou-o pelas conclusões declaradas em voto.
O entendimento do Conselheiro Relator Gustavo Guimarães da Fonseca, do qual
partilho, foi no sentido de que o conceito de sociedade empresária invocado pelo art. 15 da Lei no
9.249/95 é material e subjetivo, ligado à efetiva organização da atividade nos moldes do art. 966
do Código Civil, e não meramente formal, atrelado ao registro em Junta Comercial. A menção à
forma de sociedade empresária no art. 15 diz respeito à maneira/forma de organização dos
fatores produtivos, e não à formalidade de registro perante a junta comercial, mero requisito de
regularidade societária. Por isso o dispositivo exige a organização sob a forma (sob o modo de
organização dos fatores de produção) de sociedade empresária (em contraposição ao modo pelo
qual se organiza os fatores produtivos da sociedades simples) e o atendimento às normas da
Anvisa, sem mencionar o atendimento das normas da Junta Comercial.
Conforme ressaltado no voto condutor daquele julgado, condicionar a aplicação dos
percentuais de presunção ao registro formal poderia gerar tratamento tributário distinto a
contribuintes materialmente idênticos, violando a isonomia e a capacidade contributiva. Embora a
Conselheira Edeli Bessa tenha apresentado declaração de voto naquele julgamento, a maioria do
colegiado acompanhou o Relator, sem ressalvas.
No caso vertente, a própria decisão recorrida reconheceu a existência de elementos
que apontam para a "qualificação material como sociedade empresária" da Recorrente, elementos
estes identificados no relatório.
Dentre eles, podemos identificar nos autos os variados veículos de propriedade da
sociedade (e-fls. 1.887/ 1.893), o elevado número de funcionários (vide folhas de pagamento de
fls. 1.906 a 1.933), e a celebração de contrato com A Caixa Econômica Federal para realizar
vacinação sob o plano de saúde Caixa Saúde (fls. 1.934/1.983), o que se mostra compatível com a
forma de organização de fatores de produção típica de uma sociedade empresária.
Diante disso, e em linha com a jurisprudência, a mera ausência de registro na Junta
Comercial no período fiscalizado não constitui óbice à aplicação dos percentuais de presunção
reduzidos previstos no art. 15, § 1o, III, "a", e no art. 20 da Lei no 9.249/95.
Vale pontuar, tampouco se pode entender a exceção contida na alínea “a” do inciso
III do art. 15 da Lei no 9.249/95 como benefício fiscal. Trata-se de exceção que tão somente
reconhece que tais serviços, pela maneira como são executados e pela demanda intensiva de
capital (como equipamentos de ressonância magnética e as próprias vacinas), possuem margem
de lucro típica de uma atividade comercial, demandando a aplicação dos mesmos coeficientes de
presunção a ela aplicáveis.
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.402 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729991/2018-70
11
Impõe-se, portanto, a reforma da decisão recorrida neste ponto, reconhecendo-se
o direito da Recorrente à aplicação dos percentuais de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) sobre as receitas
decorrentes da prestação de serviços hospitalares (vacinação) nos anos-calendário de 2014 e
2015.

3
DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 2085
DF CARF MF
Original